Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OMISSÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIMES INICIAIS DIVERSOS. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados na decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Tendo em vista a natureza diversa das penas de reclusão e de detenção, não se admite a sua soma para fins de fixação do regime, devendo este ser estabelecido de maneira autônoma para cada uma delas.
3. Tratando-se de pena inferior a quatro anos de detenção, adequada a fixação do regime inicial aberto em relação à pena de detenção.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.